Tribunal: TJDFT
Processo: 0744701-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUTORIA. DÚVIDA. “IN DUBIO PRO REO”. PROVAS JUDICIAIS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas são suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. A condenação demanda provas firmes e inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria. Elementos indiciários, titubeantes, suposições e conjecturas de testemunhas que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal, o que não ocorreu na hipótese.
4. No caso, não houve apreensão de drogas com o réu, outro acusado assumiu a propriedade das drogas, as testemunhas não reconheceram os envolvidos e a descrição das características marcantes não condizem com a do réu, circunstâncias que fragilizam a certeza de autoria.
5. A absolvição é medida de rigor diante da ausência de comprovação da autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.